Tribunal: TJDFT
Processo: 0740326-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740326-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ELEOVALDO LEITE FERREIRA AGRAVANTE: MEDICAL FARMA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MEDICAL FARMA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de posse, no 0719396-55.2021.8.07.0020, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Há necessidade de emenda. 1 – Da tutela de urgência Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, a medida não comporta deferimento. Em demandas similares, percebe-se que o banco réu não se recusa a proceder à baixa no gravame, e assevera que em nenhum momento foi solicitado a fazê-lo de forma extrajudicial. Na espécie, a parte autora sustenta que procurou o sistema administrativo da ré por telefone, o que poderá ser esclarecido pela referida. Ainda, a medida consiste em antecipação total do mérito, dado que, com a referida, a parte autora busca que o negócio jurídico travado entre o proprietário do bem, avalista da alienação fiduciária posta no feito, e terceiro seja concretizada antes mesmo do desfecho da ação. Somo, ademais, que o feito de no 0027746-30.2012.8.07.0007, no qual homologado o Acordo firmado, transitou em 31/03/2020, de modo que a parcimônia com a manutenção do registro de alienação fiduciária supera 1 (um) ano e 08 (oito) meses, razão pela qual não há perigo na demora. Ante o exposto, não concedo a medida. 2 – Dos danos morais A parte autora deve excluir o seu pedido de danos morais ou demonstrar a violação da honra objetiva. A pertinência subjetiva ao feito é da pessoa jurídica autora, ente com personalidade distinta da de seus sócios. Dessa forma, sentimentos de angústia, tristeza, impotência, dentre outros, que afligem a pessoa natural são impossíveis de serem alegados como embasamento do dano percebido pela pessoa jurídica, dado que, quer sobre a teoria da realidade orgânica, ficção jurídica ou realidade técnica, referida é ente abstrato. Não bastasse isso, há pretensão de indenização por Dano Moral até pelos problemas do terceiro adquirente, que sequer integra o feito. É de se ver, inclusive, que os diversos precedentes colacionados pela parte autora nada tem a ver com o presente feito, notadamente o firmado pelo Egrégio STJ (AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.330.934 – RJ), relativo a atraso de entrega de bem imóvel em promessa de compra e venda firmada entre particulares e a construtora, com o vencimento da cláusula de carência. O caso é específico de cogitado atraso na baixa de anotação de alienação fiduciária após o pagamento, decorrente de acordo extrajudicial objeto de homologação em Execução movida preteritamente pela ré. Dessa forma, OU DEMONSTRA a violação da sua honra objetiva OU EXCLUI o pedido de Danos Morais, dado ser inviável demandar Danos Morais, percebidos pelo sócio a nível da personalidade e sentimental, bem como de terceiro, em face de problemáticas vivenciadas em relação jurídica mantida exclusivamente pela pessoa jurídica. Excluindo o pedido, deverá retificar o valor da causa. 3 – Do CRI do bem imóvel A parte autora deve trazer CRI atualizado do bem imóvel, haja vista que o de ID 110955423 data de 01/06/2021, há mais de 06 (seis) meses. 4 – DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. INTIME-SE a parte autora para emendar a petição inicial nos termos desta decisão, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). A correção deverá ser providenciada mediante nova inicial. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Narra que possuía dívida com garantia de imóvel em alienação fiduciária com a agravada e que firmou acordo para quitar o saldo devedor. Após a homologação do acordo em juízo, a penhora anteriormente realizada foi desconstituída. Alega que firmou contrato de compra e venda do imóvel, contudo, diante da existência de gravame de alienação fiduciária, o terceiro adquirente do imóvel está impossibilitado de registrar a escritura de compra e venda. Aduz estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, quais sejam, a verossimilhança das alegações e o perigo de dano. Requer a antecipação de tutela para que seja determinado a agravada a baixa do gravame do registro da Cédula de Crédito Bancário, no prazo de 5 dias. Ao final, requer a confirmação da liminar e que seja oficiado ao 4o Ofício de Registro de Imóveis no sentido de cumprir a baixa do gravame da alienação fiduciária realizada na matrícula do imóvel. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Em uma análise preliminar, entendo que a prova que embasa o agravo precisa ser pré-constituída de forma a trazer para o julgador todos os elementos que possibilitem avaliar a necessidade da medida. Vale observar que a baixa do gravame pode ser prorrogada no caso da agravante ainda manter débitos ou encargados em aberto. Ausentes esses pressupostos, diante do exposto, .INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de janeiro de 2022